Tribunal: CARF
Processo: 11128.721008/2011-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-31

Inteiro teor:
S3-C3T2
S3-C 3T2 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
11128.721008/2011-54 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3302-008.350 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
EAST CARGO LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA. Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
LIMITES
DO
LITÍGIO.
MATÉRIA
NÃO
IMPUGNADA.
NÃO
CONHECIMENTO.
Nos termos dos arts. 14 a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do
processo administrativo fiscal somente se instaura em face de impugnação ou
manifestação de inconformidade que tragam, de maneira expressa, as matérias
contestadas, explicitando os fundamentos de fato e de direito, de maneira que
os argumentos submetidos à primeira instância é que determinarão os limites
da lide.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração lavrado para a constituição de
multa, prevista no art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada
pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003, em virtude de prestação extemporânea de informações
relativas a veículos, cargas transportadas ou sobre operações que executar.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721008/2011-54
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-008.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721008/2011-54

Conforme consubstanciado no auto de infração, o sujeito passivo procedeu à
desconsolidação, de forma intempestiva, do Conhecimento Eletrônico Sub-Máster (MHBL) CE
no. 151005216380273, com o registro extemporâneo do CE Agregado (HBL) no.
151005218095908, dando ensejo à multa ora contestada.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou, em síntese, que, as informações
foram prestadas com antecedência de mais de 40 horas da atracação, os prazos mínimos
determinados pelo art. 22 da IN RFB no. 800/2007 ultrapassam os limites da legislação, não
houve prejuízos ao fisco federal e que contribui, através do pagamento de todos os tributos a ele
impostos, com o crescimento do país.
Apreciando a impugnação, a 4a Turma da DRJ no Rio de Janeiro negou
provimento à impugnação, assentando, em síntese, que o lançamento do conhecimento eletrônico
fora do prazo estabelecido pela legislação constitui o fundamento da autuação.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, que a multa aplicada afrontaria os princípios do não-confisco, capacidade contributiva,
proporcionalidade e razoabilidade. Postula, ainda, pela aplicação da denúncia espontânea ao caso
concreto.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não pode ser conhecido, tendo em vista
que os argumentos nele ventilados não foram apresentados perante a primeira instância.
Como visto no relatório, a recorrente traz argumentos que não foram trazidos em
impugnação, tais como as alegações de ocorrência de denúncia espontânea, violação aos
princípios do não-confisco, proporcionalidade e razoabilidade.
Todas essas matérias não foram suscitadas perante o colegiado de primeira
instância, de maneira que ocorreu, neste caso, a preclusão recursal. Assim, em sede recursal, o
sujeito passivo acaba por inovar em sua defesa, trazendo matérias que não foram apresentadas
perante a primeira instância e que, portanto, não devem sequer ser conhecidas por este colegiado.
Nesse contexto, há que se lembrar que ocorre a preclusão quanto às matérias
ventiladas tão somente no recurso voluntário. Isso se deve ao fato de que, nos termos dos arts. 14
a 17 do Decreto no 70.235/72, a fase contenciosa do processo administrativo fiscal somente se
instaura se apresentada a impugnação que traga as matérias expressamente contestadas, com os
fundamentos de fato e de direito, de maneira que os argumentos submetidos à primeira instância
é que determinarão os limites da lide.
Em outras palavras, o efeito devolutivo do recurso somente pode dizer respeito
àquilo que foi decidido pela instância a quo. Se o colegiado a quo, por ausência de efetiva
impugnação, não apreciou a matéria, não há que se falar em reforma do julgamento: a
competência do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, ex vi do art. 25 do Decreto no
70.235/72, circunscreve-se ao julgamento de "recursos de ofício e voluntários de decisão de
primeira instância, bem como recursos de natureza especial”, de modo que matéria não
impugnada ou não recorrida escapa à competência deste órgão.
Seguindo tal linha de entendimento, posicionam-se, entre outros, o Acórdão no.
3402-005.706, julgado em 23/10/2018, e Acórdão no. 9303-004.566, julgado em 08/12/2016,
ambos do CARF, os quais reafirmam a preclusão recursal.

Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-008.350 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721008/2011-54

Desse modo, diante das razões inovadoras trazidas pela recorrente, voto por não
conhecer do recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital